Tribunal: TJSP
Processo: 2111399-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretende a progressão para o regime aberto, manifestando preocupação com a pandemia da COVID-19, aduzindo já ter preenchido os requisitos para a obtenção dos benefícios, além disso, trata-se de paciente diabético e, portanto, do grupo de risco da doença. Impossibilidade. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos,

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretende a progressão para o regime aberto, manifestando preocupação com a pandemia da COVID-19, aduzindo já ter preenchido os requisitos para a obtenção dos benefícios, além disso, trata-se de paciente diabético e, portanto, do grupo de risco da doença. Impossibilidade. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111399-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente EMERSON DE
OLIVEIRA MARIANO e Impetrante GUILHERME RODRIGUES SCHILLER, é
impetrado MMJD DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111399-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11.557
2
HABEAS CORPUS No: 2111399-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme Rodrigues Schiller
Paciente: EMERSON DE OLIVEIRA MARIANO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru
Voto no: 11.557
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretende a progressão
para o regime aberto, manifestando preocupação com a pandemia
da COVID-19, aduzindo já ter preenchido os requisitos para a
obtenção dos benefícios, além disso, trata-se de paciente diabético
e, portanto, do grupo de risco da doença. Impossibilidade. Via
eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se
presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as
decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a
ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente
caso. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo
próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.
Trata-se de petição apresentada pelo douto advogado
Guilherme Rodrigues Schiller, em favor de EMERSON DE OLIVEIRA MARIANO,
aduzindo que o paciente não foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e
associação para o tráfico como constou no despacho liminar de fls. 35/37, mas
pelo crime de furto, requerendo seja reconsiderado o pedido. Pleiteia ainda, pela
progressão ao regime aberto e a juntada do laudo médico com a comprovação de
que o paciente se enquadra no grupo de risco do Coronavírus. No mérito, requer a
confirmação da ordem.
A impetração afirma que o paciente é portador de diabetes.
Além disso, alega que, por ocasião da pandemia do Covid-19, corre-se o risco de
contágio em massa nas prisões, proporcionado pela aglomeração de pessoas junto
ao sistema carcerário, devendo ser tomadas cautelas pelos órgãos jurisdicionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111399-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11.557
3
conforme a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, uma vez que EMERSON faz parte
do grupo de risco.
Diante disso, requer a concessão liminar para que sua
saúde seja preservada.
O pleito liminar foi negado (fls. 50/51).
As informações foram prestadas (fls. 43/44).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem (fls. 55/59).
É o relatório.
Impõe-se o não conhecimento da ordem.
Segundo consta das informações prestadas pelo Juízo a
quo, o paciente cumpre pena de 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 19
(dezenove) dias de reclusão, em regime semiaberto, com término de
cumprimento de pena previsto para o dia 10/08/2031.
Ingressou com pedido de prisão domiciliar em razão da
pandemia do Covid-19, bem como com o pedido de progressão de regime,
ambos indeferidos.
Ademais, consta dos autos de origem que o paciente é
reincidente em crimes patrimoniais graves. Além de ter sido beneficiado com a
prisão em albergue domiciliar, por duas vezes, e voltou a delinquir.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, o pleito não merece
prosperar.
Como é cediço, o remédio heroico não é instrumento hábil a
acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão
de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução
penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111399-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11.557
4
De fato, os C. Tribunais Superiores vêm adotando o
entendimento de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRIBUNAL A
QUO
QUE
CONCLUIU
QUE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO APONTAM QUE
O ACUSADO DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO
PARA
O
SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato legal for
passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade (...) (grifo meu)
(HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 16.08.2016, Dje
de 25.08.2016)
Logo, a via eleita é inidônea, por existir recurso próprio para
o reexame da matéria em tela.
Competia ao sentenciado manifestar seu inconformismo
pela via recursal adequada, que é o Agravo em Execução.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Conforme se depreende do
relatório médico de fl. 34, constata-se que o paciente é portador de diabetes e
hipertensão arterial. No entanto, em momento algum a combativa defesa fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111399-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11.557
5
prova de que o paciente não esteja recebendo o tratamento médico que seu caso
demanda na unidade prisional em que se encontra recolhido.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
mormente a denegação da tutela esteja consubstanciada na análise casuística de
elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR